Tribunal: TJMT
Processo: 1012876-89.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012876-89.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE TORRES VEDANA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), CESAR TORRES VEDANA - CPF: 791.569.081-72 (RECLAMANTE), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (RECLAMADO), SERASA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRESIDIU ESTE FEITO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DO EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. RECLAMAÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE APLICA TESE JURÍDICA FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS – EXISTÊNCIA DE PROCESSO EXECUTIVO REGISTRADA PELO SERASA - RECURSO ESPECIAL 1344352/SP - SUPOSTO ABALO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE QUE A TESE JURÍDICA FOI SUPERADA POR INOVAÇÃO LEGISLATIVA - VIA INADEQUADA – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

A reclamação não é o instrumento cabível para a adequação do entendimento de um Tribunal Superior às inovações legislativas, por ter o cabimento restrito às hipóteses do art. 988 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Seção:

Trata-se de Reclamação, proposta por
CESAR TORRES VEDANA
, contra
acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que, nos autos do processo de n. 1006729-92.2018.8.11.0040, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora reclamante.

O reclamante sustenta que o órgão recursal aplicou equivocadamente tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, eis que a proposição jurídica utilizada pelo órgão recursal teria sido superada com o advento do diploma processual atualmente vigente, autorizando o manejo da reclamação por força do art. 988, §4º do CPC.

A liminar de suspensão do processo originário foi indeferida no id. 58191961.

Informações prestadas pelo Relator da decisão impugnada no id. 59283980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A reclamação não merece prosperar.

Isso porque o art. 988 do CPC não prevê o cabimento desse remédio processual para a “superação” de tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos repetitivos, ainda que por superveniência legislativa em sentido contrário.

O referido artigo legal prevê, em rol taxativo, as seguintes hipóteses de cabimento:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de
acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de assunção de competência.

Embora o §4º do art. 988 do CPC autorize a utilização da reclamação contra decisão que aplica indevidamente tese jurídica de natureza vinculante, essa previsão se restringe às hipóteses em que o precedente aplicado não guarda correspondência com o caso concreto.

Portanto, a exceção não se aplica ao caso
sub judice
, no qual o equívoco alegado pelo reclamante se refere à aplicação de precedente que entende superado por disposição legislativa, mas cujo conteúdo, se superado ou não, amolda-se perfeitamente à demanda apreciada pela Turma Recursal.

Desse modo, não constatada a presença de qualquer das hipóteses de cabimento insculpidas no art. 988 do CPC, o não conhecimento da reclamação sob análise é medida que se impõe.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é oceânica nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO. 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos.
2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes.
3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt na Rcl: 34655 DF 2017/0220623-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECLAMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA A DECISÕES E SÚMULA DO STJ. NÃO CABIMENTO
.
1. Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade a súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt na Rcl: 33853 MS 2017/0081166-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO.
DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE.

1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. O art. 976, I, do CPC não se aplica às Reclamações dirigidas a Cortes Superiores, mas, sim, aos incidentes de demandas repetitivas, instituto concebido para ser instaurado no segundo grau de jurisdição, replicando na segunda instância mecanismo de solução de controvérsias repetitivas já existente nas instâncias extraordinárias, por meio dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Nesse sentido, a reclamação prevista no art. 988, IV, primeira parte, do CPC/2015, destinada a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, será dirigida ao segundo grau de jurisdição. 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg nos EDcl na Rcl: 35887 RJ 2018/0108939-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

“PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO DECIDIDO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.519.777/SP.
I - A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. Precedentes.
II - Não configura ofensa à autoridade da decisão fixada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.519.777/SP a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que deixa de estender à pena de multa a extinção da punibilidade pela concessão de indulto. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg na Rcl: 36129 PR 2018/0163433-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/09/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)

Portanto,
NÃO CONHEÇO
da reclamação, extinguindo-a sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021